Tribunal: TJBA
Processo: 8136633-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136633-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: VILMA CELIA PRADO ROCHA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DA OPERADORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA RÉ E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão (ID 87462628) que, em julgamento de Agravo Interno (ID 85504883) e Embargos de Declaração (ID 85278829) anteriores, manteve a decisão monocrática (ID 84536646) que negou provimento às apelações, confirmando a sentença de procedência (ID 81173447). A sentença condenou a operadora de saúde a custear cirurgia bucomaxilofacial e a pagar indenização por danos morais. A operadora (GEAP) alega omissão e contradição quanto à necessidade de perícia e à taxatividade do rol da ANS. A beneficiária (VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS) aponta omissão na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:

a) A existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de produção de prova pericial e à aplicação da tese sobre a taxatividade do rol da ANS.

b) A ocorrência de omissão na decisão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, segundo a beneficiária, deveria incluir o valor da obrigação de fazer (custeio da cirurgia).

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração da GEAP: Não se constata a presença de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão recorrido analisou exaustivamente as questões, concluindo pela obrigatoriedade da cobertura com base na legislação aplicável (Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS) e na prescrição fundamentada do profissional assistente, o que torna desnecessária a perícia. A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos declaratórios é incabível e revela nítido propósito protelatório.

Embargos de Declaração da Autora: Assiste razão à embargante. O acórdão foi omisso quanto à correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Quinta Câmara Cível, em condenações que envolvem obrigação de fazer com proveito econômico mensurável e indenização por danos morais, a verba honorária deve incidir sobre a soma de ambas as condenações. O custeio do procedimento cirúrgico possui valor econômico definido e deve integrar a base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração da GEAP Autogestão em Saúde rejeitados. Embargos de Declaração de Vilma Célia Prado Rocha Lemos acolhidos para sanar a omissão.

Tese de julgamento: "
1.
Nas condenações que impõem obrigação de fazer de valor econômico mensurável (custeio de tratamento) cumulada com indenização por danos morais, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor total da condenação, que corresponde à soma de ambas as obrigações.
2. O acórdão recorrido analisou exaustivamente as questões, concluindo pela obrigatoriedade da cobertura com base na legislação aplicável (Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS) e na prescrição fundamentada do profissional assistente, o que torna desnecessária a perícia.
"

Dispositivos relevantes citados: art. 6º da Constituição Federal; arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; arts. 19 e 22, §1º, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.602.054/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/06/2025; TJ-BA, Apelação Cível 8119752-74.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, DJe 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8136633-58.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS
, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor total da condenação, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06